Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LISIANE BORDIGNON - CPF: 915.666.571-72 (EMBARGANTE), VALDECIR ANTONIO RIGO - CPF: 738.588.209-97 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDO VERUSSA - CPF: 865.797.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ERRO MATERIAL QUANTO À TITULARIDADE FORMAL DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCOMUNICABILIDADE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lisiane Bordignon
Verussa
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de embargos de terceiro, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel penhorado. A embargante sustenta erro de fato quanto à titularidade do imóvel, alegando que o executado não é proprietário de fração do bem, bem como aponta contradição, obscuridade e omissão quanto à aplicação do art. 674 do CPC. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a penhora recai sobre fração ideal pertencente ao executado; (
ii
) estabelecer se há contradição, obscuridade ou omissão na análise dos requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) determinar se os vícios apontados autorizam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matrícula do imóvel demonstra que a fração ideal de 50% do bem está registrada em nome da embargante, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, e não em nome do executado, caracterizando erro material na redação do acórdão embargado.

O erro material não altera a conclusão do julgado, pois, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, ainda que registrados apenas em nome de um dos cônjuges.

A jurisprudência admite a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado quando vigente o regime de comunhão parcial, cabendo ao cônjuge não executado demonstrar que a dívida não se reverteu em benefício da família.

A embargante não apresentou prova suficiente de que o imóvel foi adquirido com recursos incomunicáveis decorrentes de doação, sendo insuficiente o recibo particular para afastar a presunção legal de comunicabilidade prevista no regime de bens.

Não há contradição ou obscuridade no acórdão, pois a decisão apenas examinou, em cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, sem adentrar definitivamente no mérito dos embargos de terceiro.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 674 do CPC, uma vez que o acórdão analisou a proteção conferida a terceiros e concluiu que não houve prova suficiente do domínio exclusivo capaz de justificar a suspensão da constrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:

No regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de bem registrado apenas em nome do cônjuge do executado quando adquirido onerosamente na constância do casamento.

Cabe ao cônjuge não executado comprovar que a dívida não se reverteu em benefício da família ou que o bem possui natureza incomunicável para afastar a constrição judicial.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 678, 1.022 e 1.026, §1o; CC,
arts
. 1.658, 1.659, I, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.611.862/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.10.2020; STJ, REsp 1.670.338/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04.02.2020; TJ-GO, Apelação no 52363108220228090051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro
Peternella
França, j. 17.09.2024; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1002969-80.2026.8.11.0000

LISIANE BORDIGNON

x
VALDECIR ANTONIO RIGO

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LISIANE BORDIGNON VERUSSA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1002969-80.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos
Embargos de Terceiro no 1017793-55.2025.8.11.0040.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de erro de fato quanto à propriedade do imóvel penhorado, sustentando que o executado não seria proprietário de qualquer fração do bem, sendo mencionado na certidão do imóvel apenas na condição de seu cônjuge.

Afirma, ainda, existir contradição e obscuridade na análise de mérito em cognição sumária, ao fundamento de que o acórdão teria exigido prova robusta em fase preliminar.

Por fim, aponta omissão quanto à aplicação do art. 674 do Código de Processo Civil, que assegura proteção a terceiros que sofrem constrição judicial sobre bens de sua propriedade.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com base no art. 1.026, § 1o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 351798897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscurid
ade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro de fato, contradição, obscuridade e omissão no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que "
a penhora incide apenas sobre a fração ideal de 50% do imóvel pertencente ao executado
", quando, segundo alega, o executado não seria proprietário de qualquer fração do imóvel, sendo mencionado na certidão apenas por ser seu esposo.

Neste ponto, assiste razão à embargante.

De fato, conforme se verifica da certidão de matrícula do imóvel (ID 195847508), o registro R-1/12221 indica expressamente que o bem foi adquirido por "LISIANE BORDIGNON VERUSSA, brasileira, vendedora, casada com FERNANDO VERUSSA pelo regime de comunhão parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77" e por "JOCIANE TROMBETA, brasileira, solteira". Portanto, formalmente, a penhora incide sobre a fração ideal de 50% do imóvel pertencente à embargante, e não ao executado.

Contudo, tal erro material não altera a conclusão do julgado.

Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso entram na comunhão, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges, conforme dispõe o art. 1.660, I, do Código Civil.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado quando o regime de bens for o da comunhão parcial, cabendo ao cônjuge não executado provar que a dívida não reverteu em benefício da família para excluir sua meação da penhora, o que não ocorreu até o momento.

Nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. I.
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO
CÔNJUGE.
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA DA MEAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO PARA FAMÍLIA. ÔNUS DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.

Diante da presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento resultam em proveito econômico do outro, aquele interessado na exclusão de penhora da meação deverá comprovar o contrário, mediante prova bastante. Analisando o conjunto probatório dos autos, conclui-se que a atividade empresarial desempenhada pelo cônjuge da embargante, com quem está casada, desde o ano de 1993, sob o regime de comunhão parcial de bens, confere a manutenção da entidade familiar, de modo que a dívida executada, por ele contraída, reverteu-se em benefício para a família. Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), deve a sua meação integrar o ato constritivo.
II. PREÇO
VIL.
INOCORRÊNCIA. Consoante dispõe o artigo 891 do Código de Processo Civil, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo considerado vil aquele inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Assim, tendo o magistrado fixado o patamar mínimo de 50% (cinquenta por cento) para lance na arrematação do imóvel, não há se falar em sua majoração para 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. 1a APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 52363108220228090051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO
EXECUTADO.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
:
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca e bloqueio de bens em nome da esposa do executado. A agravante alega a impossibilidade de localizar bens em nome do executado e a possibilidade de penhora da fração pertencente ao devedor em eventual bem que esteja em nome da esposa, por serem casados sob o regime de comunhão parcial de
bens.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é possível a penhora de bens registrados em nome da esposa do executado, em virtude do regime de comunhão parcial de
bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se entre os cônjuges, permitindo a penhora da fração pertencente ao devedor
(CC
,
arts
. 1.658 e 1.660).3 .2. A responsabilidade patrimonial da esposa está prevista no art. 1663, § 1o, e art. 1664 do Código Civil, que permitem a constrição de bens comuns para dívidas contraídas no interesse da família .3.3. O art. 790, IV, do CPC prevê a sujeição dos bens da meação da esposa à execução, sendo ônus do cônjuge provar, em embargos, que a dívida não foi contraída em benefício familiar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso
provido.Tese
de julgamento: 1.
No regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado. 2. Cabe ao cônjuge não executado, em sede de embargos, provar que a dívida não reverteu em benefício da família, para excluir sua meação da penhora.

D
ispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1 .658, 1.660, 1.663, § 1o, 1.664; CPC,
art
. 790,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.611 .862/PR, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26 .10.2020; STJ, REsp n. 1.670 .338/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04 .02.2020.
(TJ-PR 00364732720248160000 Guarapuava, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de
Julgamento: 11/11/2024, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

A
demais, o acórdão concluiu que a
alegação de que o bem teria sido adquirido com recursos provenientes de doação do genitor da embargante, o que o tornaria incomunicável nos termos do art.
1.659, I, do Código Civil, não foi suficientemente comprovada
.

O recibo simples apresentado não se sobrepõe à presunção legal de comunicabilidade decorrente do regime de bens.

Portanto, embora exista erro material na afirmação de que a penhora recai sobre fração ideal pertencente ao executado, quando na verdade recai sobre fração registrada em nome da embargante, tal equívoco não altera a conclusão do julgado, pois a penhora é legítima em razão do regime de bens do casal e da ausência de prova robusta da incomunicabilidade do bem.

No que tange à alegada contradição e obscuridade, a embargante argumenta que o acórdão, por um lado, afirma a necessidade de dilação probatória para análise das questões de mérito e, por outro, julga antecipadamente essas mesmas questões para indeferir a tutela de urgência.

Entretanto, não há contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão corretamente distinguiu a análise para fins de tutela de urgência (cognição sumária) da análise definitiva de mérito (cognição exauriente).

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito, o que, segundo o acórdão, não foi suficientemente comprovada pela embargante neste momento processual.

Ademais, a análise realizada pelo acórdão não adentrou no mérito de forma definitiva, mas apenas verificou a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, concluindo pela sua ausência. Tal conclusão não impede que, após regular instrução probatória, a embargante comprove suas alegações e obtenha êxito no julgamento final dos embargos de terceiro.

Quanto à alegada omissão na aplicação do art. 674 do CPC, que protege terceiros que sofrem constrição sobre seus bens, verifica-se que o acórdão expressamente mencionou e analisou o referido dispositivo, bem como o art. 678, que trata da suspensão das medidas constritivas quando suficientemente provado o domínio ou a posse.

A decisão entendeu que a expressão "suficientemente provado" exige um lastro probatório mínimo, que não foi apresentado pela embargante. Não há, portanto, omissão no julgado, mas sim discordância quanto à conclusão alcançada pelo Tribunal, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, mas apenas à correção de vícios formais da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verifica no caso em análise, à exceção do erro material já corrigido.

A pretensão da embargante de obter a reforma do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes não encontra amparo legal, pois não foram demonstrados vícios que justifiquem tal providência excepcional.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é m
edida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por LISIANE BORDIGNON VERUSSA apenas para corrigir o erro material apontado, reconhecendo que a penhora incide sobre a fração ideal de 50% do imóvel registrada em nome da embargante, e não do executado, mantendo, contudo, inalterada a conclusão do acórdão embargado, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026